Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711987-88.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: AUGUSTO SALLES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Augusto Salles (Id. 25721946) em face da decisão Id. 25502147, que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante repete as teses lançadas nas razões do Agravo de Instrumento e afirma que a r. decisão embargada é omissa, pois deixou de analisar o argumento de ausência de avaliação dos bens dados em garantia nos autos originários. Assevera que os referidos bens jamais foram avaliados por Oficial de Justiça, não podendo, pois, se falar em insuficiência. Defende, ainda, que os bens oferecidos no processo originário (dados em garantia no contrato de financiamento) são suficientes para o pagamento do débito, fato que ampara a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado. É o relatório. Decido. Pretende o Embargante que sejam atribuídos efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração, ante suposta omissão na decisão Id. 25502147. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas no acórdão ou decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também é necessário ressaltar que os embargos de declaração não servem para obter o reexame da matéria e modificação da decisão, com nítidos efeitos infringentes. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o Embargante, não há qualquer vício a ser sanado. Como visto, a decisão embargada manifestou-se de forma explícita sobre o fato de os imóveis dados em garantia serem insuficientes para a quitação do débito. Ademais, os referidos bens encontram-se em comarca diversa, dificultando a efetividade da execução, in verbis: “Vê-se que a instituição financeira BRB (agravado) ajuizou execução contra o Agravante em razão do inadimplemento das obrigações da Cédula de Crédito Bancário no 09684198, na qual foram dados em garantia hipotecária os imóveis registrados sob as Matrículas 5.162 e 5.163 no Cartório de 1o Ofício de Registro de Águas Lindas – GO / Lote de terreno 05 e 06 da Quadra 03 do Loteamento denominado Jardim 18 das Oliveiras / (Id. 25102342 – Pág. 16 – Cláusula Décima Nona). De fato, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre a garantia real prestada, a não ser que se mostre insuficiente, caso em que se permitirá a constrição de outros bens do executado (art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil). No caso, embora tenha sido penhorado, primeiramente, bem diverso daqueles dados em garantia no contrato de empréstimo bancário, MM. Juiz a quo considerou que tais imóveis constantes da cláusula nona não são suficientes para saldar o débito do executado e, portanto, a penhora não fere o direito de preferência, que é relativo. Ademais, além de os imóveis dados em garantia serem insuficientes para saldar o débito exequendo, estão localizados em comarca diversa daquela que processa a ação executiva, dificultando sobremaneira a liquidação do débito”. Acrescento que não houve na r. decisão agravada discussão sobre a avaliação atual dos bens dados em garantia, portanto, trata-se de inovação recursal o tema trazido nos presentes Embargos. Fato é que consta dos autos avaliação atribui aos imóveis o valor de R$ 280.000,00, enquanto que a dívida perfaz o montante de R$ 946.995,37, ou seja, insuficiente para a quitação do débito executado. Na espécie, denota-se claramente a intenção de o Embargante obter a modificação da decisão. Todavia, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário àquele esboçado pelo Embargante nas razões recursais não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora